Tribunal: TJES
Processo: 5033049-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033049-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO SOARES DIAS

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5033049-36.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: HUGO SOARES DIAS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

Relator:
DES.
jorge henrique valle dos santos

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por HUGO SOARES DIAS em face de acórdão (Id. 15379883) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu da lista de Pessoas com Deficiência (PCD) em concurso público para o cargo de Agente Penitenciário.

Em suas razões (Id. 15909545), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente os seguintes pontos: (i) a aplicação do artigo 2º, §1º, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que estabelece os critérios para a avaliação biopsicossocial; (ii) a alegação de cerceamento de defesa por violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ante o indeferimento da prova pericial; (iii) a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal; (iv) a aplicação da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo alega, consagra o princípio da interpretação extensiva em favor dos direitos das pessoas com deficiência; e (v) a ausência de motivação do ato administrativo, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Pleiteia, assim, o saneamento dos vícios apontados, com o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ausentes
contrarrazões.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato da lista de PCDs, porquanto a sua condição de saúde (Doença de Crohn em remissão) não se enquadrava nos critérios definidos pelo edital e pela legislação de regência. O acórdão abordou expressamente a vinculação ao edital, a ausência de cerceamento de defesa e a falta de comprovação dos requisitos para o enquadramento como pessoa com deficiência.

A decisão colegiada, ao analisar a controvérsia, consignou que o laudo médico apresentado pelo próprio candidato atestava que a doença se encontrava em remissão, "
sem nenhuma restrição às suas atividades diárias
", o que, em conjunto com a ausência de outros elementos exigidos pelo edital, como a indicação do CID e o grau da deficiência, legitimava a conclusão da junta médica oficial.

Especificamente quanto à alegada omissão na análise da Súmula 377 do STJ, verifico que tal tese não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, constituindo, portanto, inovação recursal, o que impede seu conhecimento em sede de embargos de declaração, por não ter sido matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.
No entanto, ainda que se ultrapassasse tal vicissitude, a evidente inaplicabilidade desta ao caso concreto em nada alteraria a conclusão alcançada por este colegiado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. A irresignação quanto à interpretação dos fatos e do direito aplicável deve ser veiculada por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ademais, é sabido que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
" (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.